Tribunal: TJPA
Processo: 0815279-26.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0815279-26.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

AUTORIDADE: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO.
INSURGÊNCIA DA PARTE QUE SE SENTIU EVENTUALMENTE LESADA PELA SUA NÃO INCLUSÃO NO PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRAS PELA CONCESSIONÁRIA NORTE ENERGIA S/A
. FEITO QUE NÃO TRATA DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO ART.
31, §1º, INCISO IV, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DÚVIDA DIRIMIDA PARA DECLARAR COMPETÊNCIA EM PROL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO DA DESA. SUSCITANTE. DECISÃO POR MAIORIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a Presidência da
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos,
na conformidade da ata de julgamento, por maioria, acordam em dirimir a Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito,
declarando a competência em favor da Seção de Direito Privado, prevenção da Desembargara suscitante,
nos termos do voto divergente proferido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Vencidos os Desembargadores Constantino Augusto Guerreiro, Mairton Marques Carneiro (relator) e José Torquato Araújo de Alencar.

O Ministério Público esteve representado pelo Procurador-Geral de Justiça Cesar Bechara Nadar Mattar Júnior.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Redatora para o acórdão

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO suscitado pela Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO em face do EXMO. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, nos autos do Recurso de APELAÇÃO interposto por ROSIALDO DOS SANTOS DA CUNHA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade por Dano Moral Ambiental Individual nº 0002566- 23.2012.8.14.0005, ajuizada em desfavor de NORTE ENERGIA S/A.

A parte ora apelante ajuizou a ação em epígrafe (Id. 234024-pág. 02/26), noticiando que apesar de ter residido e laborado como agroextrativista no imóvel rural denominado Sítio Buenos Aires, localizado à margem esquerda do Rio Xingu, no município de Vitória do Xingu, atingido pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte; nada recebeu a título de indenização, mas somente os herdeiros de sua genitora, pois não teria sido devidamente cadastrado no programa de negociação e aquisição de terras pela concessionária, exclusão esta que teria lhe causado transtornos psicológicos, motivo pelo qual tencionou compensação pelos danos morais ambientais individuais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), bem como a sua inclusão no reassentamento coletivo condizente com a realidade social de outrora, enquanto integrante de população tradicional ribeirinha do Xingu.

O Juízo de origem proferiu sentença (Id. 234034), julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em demonstrar qualquer vínculo residencial ou laboral com imóvel indicado.

A parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 234035), em cujas razões sustenta que a sua exclusão do “cadastro do plano de atendimento à população atingida” teria decorrido de erro da parte apelada, o qual implicou em deslocamento compulsório e consequente angústia decorrente não apenas da necessidade de obter outras fontes de subsistência, como da mudança de vida relacionada à perda do bem afetivo, estando à mingua de inclusão no “Projeto de Reparação”. Acrescenta que não teria havido o devido estudo de caso e que o cadastro socioeconômico somente teria sido realizado após a propositura da demanda. Pontua que a testemunha arrolada pela parte ora apelada, Flávio Oscar Shwambach, teria admitido que as possibilidades de revisão ou recurso quanto ao cadastro não eram informadas às famílias atingidas. Aduz que as provas carreadas aos autos confirmam que sempre trabalhou e residiu na área afetada, atendendo as exigências para o público alvo do programa de negociação e aquisição de terras e que o fato de não estar presente no momento do cadastro socioeconômico ou de deslocar-se ocasionalmente para outro município não teria o condão de afastar seu domicílio, pois não extingue o seu vínculo social, comunitário e familiar no local. Assevera que restou configurado o dano moral ambiental individual, não apenas pela exclusão do plano de atendimento à população atingida, mas pelo descumprimento das obrigações socioambientais, fato que atraem a sua responsabilidade, a qual defende ser de cunho objetivo. Ao cabo, tencionou o provimento deste recurso, a fim de que seja reformada a sentença ora apelada e julgados procedentes os pedidos deduzidos na origem.

Inicialmente, o feito foi distribuído à relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, a qual vislumbrou a prevenção da Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, em razão da conexão deste feito com o de nº 000986- 90.2013.814.0005.

A Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO declarou-se incompetente, em favor de uma das turmas de direito público (Id. 9624250).

O desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto se convenceu de que a matéria é afeta ao direito privado, determinando a sua redistribuição (Id. 15083840).

A desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, a despeito das razões já expendidas anteriormente, tornou a redistribuir os autos por conexão ao processo ao norte (Id. 15408306).

A Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO suscitou a presente dúvida não manifestada a forma de conflito.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Público para processar e julgar o Recurso de Apelação Cível
- 0002566-23.2012.8.14.0005.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de dúvida não manifestada a forma de conflito tendo como suscitante a Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO e como suscitado o Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO.

Examinando os fatos, percebe-se inicialmente que o feito foi distribuído para relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que proferiu decisão alegando a prevenção da Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, alegando apenas que a mesma seria a relatora preventa em razão da conexão entre o presente recurso de apelação cível com o processo nº 000986-90.2013.8.14.0005.

Nota-se que a referida decisão interlocutória deixou de apontar de maneira especifica os motivos da conexão, apenas ocorreu uma mera presunção de que se trataria de Apelação relativa à mesma controvérsia.

Diante desse equívoco a Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, rejeitou a prevenção indicada, informando que os feitos cuja conexão ensejou a concentração dos processos em sua relatoria,
versam sobre pretensão indenizatória de pescadores em razão dos pretensos danos ocasionados pelas instalações da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e que estejam em grau de apelação
, senão vejamos:

“Conforme decisão da Vice-Presidência exarada no Termo de Apresentação nº 042/2015, formalizado pela Central de Distribuição deste Tribunal, os feitos cuja conexão ensejou a concentração dos processos em minha relatoria, versam sobre pretensão indenizatória de pescadores em razão dos pretensos danos ocasionados pelas instalações da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e que estejam em grau de apelação, senão vejamos: Diante de todo o exposto, necessário se faz a distribuição de todos os recursos de apelação interpostos em ações movidas por pescadores em face da Norte Energia S.A – NESSA e Consórcio Construtor Belo Monte – CCBM, em tramitação perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, em que se busca indenização por possíveis danos causados em razão da construção da Usina Hidrelétrica no Município de Belo Monte, por todos os fundamentos acima apresentados. À Central de Distribuição do Tribunal para que promova a distribuição dos feitos, sendo o primeiro por sorteio eletrônico entre os membros das Câmaras Cíveis Isoladas, nos termos do art. 26, I “a” do Regimento Interno e, os demais, por dependência ao primeiro, observando-se em tudo o disposto no art. 253, I, do Código de Processo Civil. (Destaquei)”

Nesse contexto, percebe-se que o presente fato é diverso, pois os autos indicados pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, na verdade trata de uma demanda judicial tendo como apelado uma pessoa que exerce a profissão de agroextrativista, o qual busca a inclusão em programa de acordo de indenização social (benefício do programa de remanejamento previsto em Plano de Atendimento à População Atingida pela Hidrelétrica de Belo Monte – EIA) e indenização (dano moral) pela perda do trabalho
decorrente da desapropriação indireta e desocupação de imóvel, em razão da construção da usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Desse modo, constata-se que o dano discutido é de ordem patrimonial e não, em princípio, ambiental, ou seja, trata-se de dano moral reflexo.

Após esta breve explicação e com base nas informações contidas nos autos, não há qualquer prevenção da Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO para atuar no presente feito.

Entendo que a matéria apesar de envolver interesse meramente patrimonial decorrente da relação individual das partes, sem envolvimento de capital da Fazenda Pública ou interesse de incapaz, visto que o autor/apelado, inclusive possui 33 (trinta e três) anos e é capaz para exercer seus direitos e deveres civis. Percebe-se que é de competência das Turmas de Direito Público, com fulcro no art. 31, §1º do Regimento Interno desta Corte de Justiça:

Art. 31. As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (...) § 1º - Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:
(...) VI – desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365, de 21.06.1941.

Diante do exposto, julgo procedente o conflito negativo de competência, declarando competente o Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Suscitado) para o processamento e julgamento do Recurso de Apelação Cível nº
0002566-23.2012.8.14.0005.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO-VISTA

Adoto o bem lançado relatório do eminente Relator.

Sua Excelência, Des. Mairton, reconheceu que a matéria de fundo se trata
de interesse meramente patrimonial decorrente da relação individual das partes, sem envolvimento de capital da Fazenda Pública ou interesse de incapaz.

Ocorre, entretanto, que o caso sob exame não versa diretamente acerca do procedimento de desapropriação, mas veicula apenas a insurgência da parte que se sentiu eventualmente lesada pela sua não inclusão no programa de negociação e aquisição de terras pela concessionária Norte Energia S/A.

Presente essa moldura, ademais corroborada pela inexistência de interesse público na lide,
data vênia
penso que a norma contida no art. 31, §1º, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não seja aplicável ao caso vertente.

ANTE O EXPOSTO, divirjo quanto a voto apresentado pelo Excelentíssimo Desembargador Relator, para declarar/reconhecer a competência em favor da Seção de Direito Privado, prevenção da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (suscitante).

É como voto.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Belém, 17/11/2023